Tribunal: TJPA
Processo: 0012968-41.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012968-41.2018.8.14.0107

APELANTE: VALDELICE FERNANDES DE SOUZA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. FALHA NO ÔNUS PROBATÓRIO PELO BANCO. INDEFERIMENTO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou a compensação de valores alegadamente pagos pelo banco recorrente à agravada, diante da ausência de prova idônea da transferência de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o comprovante de transferência juntado aos autos pelo banco recorrente é suficiente para autorizar a compensação de valores em favor da agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) é aplicável aos contratos firmados com instituições financeiras, conforme a Súmula nº 297/STJ.
4. O banco recorrente não conseguiu demonstrar a efetiva transferência dos valores, não apresentando comprovante com autenticação bancária, ônus que lhe incumbia conforme o art. 373, II, do CPC/2015.

5. O documento apresentado (
recibo de reserva
) não possui elementos de autenticidade suficientes, como o código de autenticação bancária, comprometendo sua validade como prova.
6. Diante da ausência de prova robusta da transferência e do proveito econômico da parte recorrida, a compensação de valores é incabível.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "A compensação de valores em contrato bancário exige prova inequívoca da transferência financeira, mediante comprovante autêntico e rastreável, sob pena de indeferimento."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297; TJ-TO, Apelação Cível nº 0000775-64.2022.8.27.2702; TJ-SE, Apelação Cível nº 0001566-78.2018.8.25.0002.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE DOM ELISEU/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0012968-41.2018.8.14.0107

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADAS: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 17653847 e VALDELICE FERNANDES DE SOUZA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL (Id. 17985637), interposto por BANCO PAN S.A., em face da decisão monocrática de Id. 17653847, cuja ementa restou, assim, vazada:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS NO BENEFÍCIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA TRANSFERÊNCIA DO CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CARACTERIZADO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, V, “A”, DO CPC C/C ART. 133, XII, “A” E “D”, DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA.

Em se tratando de relação de consumo, invertido o ônus da prova pelo magistrado de origem, a teor do art. 6º, VIII, do CDC, caberia ao banco se desincumbir de comprovar a devida contratação do empréstimo consignado e a legalidade dos descontos no benefício previdenciário do consumidor, o que não ocorreu no caso em tela, diante da ausência de comprovação do recebimento dos valores referentes ao empréstimo questionado pelo consumidor. Demonstrada, assim, a irregularidade na celebração do contrato, torna-se inexistente a dívida.

O consumidor cobrado em quantia indevida também tem direito à restituição dobrada do que pagou, acrescido de correção monetária e juros legais, conforme disposto no art.
42
,
parágrafo único
, do
CDC
, independentemente da comprovação de má-fé, aplicando-se apenas a cobranças efetuadas após 30 de março de 2021, de acordo com a modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a restituição dos valores lançados na fatura do cartão de crédito anteriormente a 30/03/2021 deve ser efetuada de maneira simples, pela ausência de comprovação de má-fé.

O desconto indevido realizado em contracheque de aposentado, por empréstimo consignado não contratado, atinge verba de natureza alimentar, comprometendo, portanto, o sustento do consumidor, o que, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando os danos morais reclamados. Não existindo um critério objetivo e matemático para o arbitramento de dano moral, cabe ao magistrado a tarefa de decidir qual a justa e razoável recompensa pelo dano sofrido. No caso concreto, o valor arbitrado deve ser de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), encontrando-se de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em conformidade com os parâmetros fixados por esta Corte de Justiça para casos semelhantes.

Considerando a ocorrência de danos morais e materiais em relação extracontratual, aplica-se a taxa Selic, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, em conformidade com a jurisprudência dominante desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, cujo termo inicial é a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Decaído em parte mínima a pretensão autoral em sede recursal, impõe a inversão do ônus de sucumbência, por ter decaído de parte mínima, para condenar o banco réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

Provimento parcial do recurso de Apelação, monocraticamente, com fulcro no art. 932, V, “a”, do CPC/2015 c/c o art. 133, XII, “a” e “d”, do Regimento Interno do TJE/PA.”

Em suas
razões
, sob o Id.17985637, o banco agravante, alegou em síntese, a omissão por parte deste juízo
ad quem
em relação à análise do comprovante de transferência (TED) juntado em sede de compensação e, consequentemente, fazendo um único pedido, justamente, o de compensação do valor liberado em favor da agravada.

Concluiu, pugnando pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo seu provimento, a fim de reformar o
decisum, com a
determinação da compensação do crédito liberado.

Contrarrazões
sob Id. 18491273, em que a agravada rechaçou os argumentos trazidos pelo recorrente, apontando, em suma, a ausência de juntada de TED, tratando-se, em realidade, de documento preenchido unilateralmente sem qualquer autenticidade bancária.

Concluiu, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão agravada em sua totalidade.

Em despacho de Id. 19864052, considerando que não houve comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso de agravo interno, determinei a intimação do agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, realizá-lo, em dobro, sob pena de deserção.

Preparo recolhido em dobro, consoante petição de Id. 20080765.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso de AGRAVO INTERNO, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia recursal quanto à possibilidade de compensação dos valores supostamente disponibilizados à autora, ora agravada, uma vez juntado o comprovante de transferência destes.

Ab initio
, repiso o que fora decidido, monocraticamente, sob o ID n. 17653847,
in verbis
:

“Sabe-se que a jurisprudência é uníssona acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos celebrados perante as instituições financeiras, consoante dispõe a Súmula n° 297, do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

‘Súmula 297 - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.’

Assinalo que a prova é produzida pela parte e direcionada para formar o convencimento do juiz, que tem liberdade para decidir a causa, desde que fundamente sua decisão, em observância ao princípio do livre convencimento motivado, disposto no artigo 371 do CPC/2015, não tendo o banco réu conseguido desempenhar seu encargo probatório, ônus que lhe incumbia, nos termos do inciso II, do artigo 373 do CPC/2015.

Assim, compulsando os autos eletrônicos, verifico que a instituição financeira não logrou êxito em comprovar a efetiva transferência dos valores à conta da autora, deixando de apresentar prova idônea da qualquer transferência ou pagamento que justificasse tal compensação"

Explico.

Embora o agravante defenda ter juntado o referido comprovante de transferência (TED) dos valores, ao analisar cuidadosamente os autos, verifica-se, em realidade, que fora acostado aos autos, em sede de contestação
somente um “Recibo de Reserva”
(Id. 14343569 – pag. 26), o qual se trata, de documento unilateral, destituído de autenticação bancária ou valor probatório, para sustentar a suposta transferência de valores à agravada.

A fim da comprovação inequívoca da disponibilização de tais valores em favor da recorrida, se fazia necessário a juntada de documento com a devida autenticação bancária, o qual não se faz presente no recibo de reserva, uma vez que não se trata da efetiva transferência.

Para o reconhecimento da autenticidade de um TED e, portanto, de seu valor probatório, se faz imprescindível, além de elementos básico como dados do emitente e do beneficiário, com seus respectivos bancos e a data e horário da transação, a presença do código de autenticação bancária, caraterizado por uma sequência única de caracteres, geralmente alfanuméricos, gerada automaticamente pelo sistema do banco.

Esse código garante a
autenticidade
e a
integridade
do documento, e
permite que a operação seja rastreada pelo sistema bancário
.

Com efeito, a ausência do código de autenticação ou dos demais elementos essenciais compromete a confiabilidade do documento e, consequentemente, seu reconhecimento como meio probatório idôneo.

Nesse sentido, ausente a demonstração inequívoca de disponibilização dos valores à autora, tampouco de que houve qualquer proveito econômico pela parte agravada, não há o que se falar em compensação.

Lado outro, sendo a mera alegação de transferência de valores, desacompanhada de prova robusta, é insuficiente para caracterizar a compensação pretendida.

Com efeito, não se desincumbiu o banco requerido/agravante de seu múnus probatório, concluindo-se pela existência de vício na contratação impugnada, sendo de rigor a anulação do contrato debatido nos autos, seja pela ocorrência de fraude, seja pela não comprovação de sua regularidade, devendo a autora/apelada, por via de consequência, receber de volta os valores irregularmente descontados.

Acerca do tema, colaciono jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

“EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DECLARADO NULO EM VIRTUDE DA NÃO JUNTADA DE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO PELO BANCO DO CONTRATO IMPUGNADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DEVIDA. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. COMPENSAÇÃO DE VALORES DESCABIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. PRETENSÃO REJEITADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS. 1. O reconhecimento da ausência de justa causa para as cobranças efetuadas pela instituição financeira denota a abusividade no ato praticado, cujo o débito deve ser declarado inexistente, com o retorno ao status quo ante, ou seja, com a restituição integral da quantia em dobro, conforme disposição do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Contradição inexistente.
2
. No caso ora analisado, o pedido de compensação de valores não merece prosperar, visto não foi comprovado pelo Banco que a TED apresentada creditou valores na conta da parte autora. Omissão descabida.

3. Nota-se que as alegações do embargante tratam, na verdade, de inconformismo com o direito aplicado no caso concreto. Ou seja, na verdade, tenta, por via transversa, obter um novo julgamento das questões decididas no Acórdão embargado. 4. Embargos de declaração não providos. (TJTO , Apelação Cível, 0000775-64.2022.8.27.2702, Rel. ANGELA ISSA HAONAT , julgado em 22/03/2023, DJe 31/03/2023 08:35:46) . (TJ-TO - AC: 00007756420228272702, Relator: ANGELA ISSA HAONAT, Data de Julgamento: 22/03/2023, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)”

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. APLICABILIDADE DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO AO REQUERIDO. DÉBITO INEXISTENTE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. MONTANTE INDENIZATÓRIO MINORADO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. NÃO CABIMENTO NO CASO CONCRETO. HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I – No caso sub judice, não conseguiu o banco recorrente comprovar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. II - Dano moral que decorre do próprio fato da inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito, operando-se in re ipsa. III - No caso dos autos, o valor arbitrado no comando sentencial ora fustigado – R$ 15.000,00 (quinze mil reais), merece ser minorado para a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e por se mostrar mais adequado aos julgados recentes deste tribunal
.
IV – Compensação de valores. Não cabimento. Inexistência nos autos de ofício/extrato bancário comprovando a transferência/depósito do valor na conta do demandante, mas apenas um documento (TED) produzido unilateralmente
informando sobre o crédito da quantia em conta bancária supostamente do Sr. Valdemar Vieira dos Santos. V – Honorários recursais devidos. Suspensão da exigibilidade. VI – Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.” (TJ-SE - Apelação Cível: 0001566-78.2018.8.25.0002, Relator: Alberto Romeu Gouveia Leite, Data de Julgamento: 20/08/2019, 2ª CÂMARA CÍVEL)”

“PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE DÉBITO CUMULADA COM CONDENAÇÃO A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RÉ NÃO COMPROVOU A REGULARIDADE DA AVENÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL. VALOR ARBITRADO NA SENTENÇA MANTIDO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Embora a instituição financeira tenha defendido a sua boa-fé e a legitimidade da contratação, não trouxe aos autos cópia do contrato avençado, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC, não demonstrando, assim, a inexistência de fraude na contratação do empréstimo objeto do presente feito e não se desincumbindo do ônus de comprovar a licitude do negócio jurídico declarado inexistente pelo Juízo de primeira instância. 2. Verificado o prejuízo e não tendo o banco apelante comprovado a inexistência do defeito no serviço ou culpa exclusiva da parte autora, encontram-se presentes os requisitos autorizadores da indenização: ato ilícito, dano e nexo de causalidade. 3. O valor indenizatório de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrado na sentença recorrida não deve ser reduzido, tendo em vista que foi fixado de forma razoável para reparar os danos sofridos pela parte apelada, que teve impacto na sua renda por conta dos descontos indevidos.
4. Quanto ao pedido do banco de compensação dos valores, confirma-se o assinalado na sentença recorrida com relação a este ponto, uma vez que a decisão foi clara ao reconhecer que, não foi colacionado aos autos o contrato e o comprovante de recebimento, na conta de titularidade da autora, do valor referente ao negócio objeto da ação o qual ensejasse tal compensação.
5. Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os (as) Desembargadores (as) da 3ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Desembargador Relator. Fortaleza, data e hora informadas pelo sistema. DESEMBARGADOR ANDRÉ LUIZ DE SOUZA COSTA Relator”. . (TJ-CE - AC: 00056459820158060143 Pedra Branca, Relator: ANDRÉ LUIZ DE SOUZA COSTA, Data de Julgamento: 28/09/2022, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2022)

Nesse cenário, com essas considerações, diante da ausência de comprovação da efetiva disponibilização dos valores em favor da autora, ora agravada, anoto que devam ser mantidas as condenações impostas, no decisum ora combatido.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno, mas lhe
nego provimento
, nos termos da fundamentação.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 07/02/2025